Tribunal: TJMT
Processo: 1019175-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019175-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Locação de Imóvel, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA - CPF: 346.478.641-20 (AGRAVANTE), CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 16.703.585/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1019175-09.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA

AGRAVADO
:
CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA - EPP

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EMPRESA INATIVA COM SITUAÇÃO CADASTRAL "INAPTA". CONSTITUIÇÃO DE NOVA EMPRESA PELO MESMO SÓCIO ADMINISTRADOR, COM IDÊNTICO NOME FANTASIA, OBJETO SOCIAL E CAPITAL. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADOS. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de desconsideração da personalidade jurídica em execução de título extrajudicial.

2. Empresa executada encontra-se inativa desde 2020, com situação cadastral "inapta" perante a Receita Federal por omissão de declarações. O sócio administrador constituiu nova empresa com o mesmo objeto social, mesmo nome fantasia, mesmo capital social, transferindo para esta o fundo de comércio da executada.

3. O agravante alega que foram esgotados todos os meios para localização de bens da empresa executada, com tentativas frustradas de penhora online via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não restando alternativa senão a desconsideração da personalidade jurídica.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, notadamente o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, diante da constituição de nova empresa pelo mesmo sócio administrador com características idênticas à executada.

III. Razões de decidir

5. A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme previsto no art. 50 do Código Civil.

6. A empresa executada encontra-se em situação cadastral "inapta" perante a Receita Federal desde outubro de 2020, por omissão de declarações, enquanto seu sócio administrador constituiu nova empresa com o mesmo nome fantasia, mesmo capital social e mesmo objeto social.

7. A constituição de nova empresa pelos mesmos sócios, com o mesmo objeto social, deixando a anterior com dívidas, caracteriza o desvio de finalidade e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, conforme pacífica jurisprudência.

8. As diversas tentativas de localização de bens da empresa executada por meio dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD resultaram infrutíferas, o que reforça a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para satisfação do crédito do agravante.

9. Os elementos constantes dos autos demonstram a ocorrência de desvio de finalidade e confusão patrimonial, caracterizando o abuso da personalidade jurídica com o propósito de lesar credores.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido para reformar a decisão agravada e determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, incluindo no polo passivo da execução os sócios.

Tese de julgamento: "1. A constituição de nova empresa pelo mesmo sócio administrador, com idêntico nome fantasia, objeto social e capital, deixando a anterior inativa e com dívidas, caracteriza o desvio de finalidade e a confusão patrimonial, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica nos termos do art. 50 do Código Civil. 2. O esgotamento das tentativas de localização de bens da empresa executada, aliado aos indícios de abuso da personalidade jurídica, justifica a desconsideração para que os efeitos das obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos sócios."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO ROBERTO AZAMBUJA DE VILHENA

n
a

Execução de Título Extrajudicial

movida em face de
CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA - EPP
, contra a decisão que
indeferiu o pedido
de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada
.

Em sí
ntese,
sustenta o agravante que a devedora
se encontra inativa desde 2020, com situação cadastral "inapta" perante a Receita Federal por omissão de declarações, conforme comprovante anexado aos autos.

Alega que o sócio administrador da empresa executada, Sr. PAULO BERNARD CAPPELLESSO, constituiu nova empresa com o mesmo objeto social e mesmo nome fantasia (BIO MADEIRAS), transferindo para esta o fundo de comércio da executada, em clara fraude aos credores.

Afirma que foram esgotados todos os meios para localização de bens da empresa executada, com tentativas frustradas de penhora online via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não restando alternativa senão a desconsideração da personalidade jurídica.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

O recurso foi recebido no
ID
293366350
.

Sem contraminuta
(ID
329001390
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consta dos autos
de origem que o exequente, ora agravante,
em 04/07/2016
, firmou com a
empresa
devedora,
representada pelo sócio administrador PAULO BERNARD CAPPELLESSO,

contrato de locação de imóvel comercial,
com término previsto para 03/07/2019,
cuja
desocupação
ocorreu de forma
antecipada
,
em 01/06/2018.

Segundo o agravante, a executada deixou de pagar os aluguéis desde outubro de 2016, além de débitos relativos a IPTU, energia e água, totalizando o valor de R$ 157.707,03 (cento e cinquenta e sete mil, setecentos e sete reais e três centavos).

Após diversas tentativas frustradas de localização de bens da empresa executada para satisfação do crédito, o
exequente
requereu a desconsideração da personalidade jurídica
da empresa devedora.

Sob o fundamento de que não houve esgotamento da tentativa de localização de bens da parte executada, o pleito foi indeferido, ensejando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

O
s requisitos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica e a desconsideração inversa são previstos pelo artigo 50 do Código Civil, conforme vejamos:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo
desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar
credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o
Entende-se por confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)"

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou
vice -versa
; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações
, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III -
outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o
O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica
. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019).
Grifei
.

No caso, verifica-se que a empresa executada CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA (BIO MADEIRAS COMÉRCIO LTDA), CNPJ no 16.703.585/0001-46, encontra-se em situação cadastral "INAPTA" perante a Receita Federal desde 22/10/2020, por "omissão de declarações", conforme documento juntado aos autos (ID 292871893).

Além disso, constata-se que o sócio administrador da empresa
devedora
, PAULO BERNARD CAPPELLESSO, constituiu nova empresa denominada MADEREIRA CAPPELLESSO LTDA, CNPJ no 19.041.172/0001-31, com o mesmo nome fantasia "BIO MADEIRAS", mesmo capital social de R$
60.000,00 (sessenta mil reais) e mesmo objeto social, conforme documentos da Receita Federal (
IDs
292871891 e 292871889).

Tais elementos demonstram a ocorrência de desvio de finalidade e confusão patrimonial, caracterizando o abuso da personalidade jurídica, com o propósito de lesar credores, mediante a constituição de nova empresa com o mesmo objeto social, mesmo nome fantasia, mesmo sócio administrador e mesmo capital social, enquanto a empresa executada foi deixada inativa com suas dívidas.

Aliás, a
jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a constituição de nova empresa pelos mesmos sócios, com o mesmo objeto social, deixando a anterior com dívidas, caracteriza o desvio de finalidade e autoriza a desconsideração da personalidade jurídica:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA "J.J.A. DISTRIBUIDORA INDAIATUBA
LTDA .
"(atual denominação de DISTRIBUIDORA NATURA CITRUS INDAIATUBA EIRELI)" – Decisão agravada que reconheceu o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pela confusão patrimonial, desvio de finalidade e sucessão empresarial – Inconformismo dos réus – Não acolhimento - Preenchimento dos requisitos do art. 50 do Código Civil em decorrência do abuso da personalidade jurídica, diante da confusão patrimonial e desvio de finalidade - Os elementos constantes dos autos permitem concluir que houve confusão patrimonial e desvio de finalidade praticado pelo sócio da empresa, com sucessão empresarial e formação de grupo econômico para frustrar a execução – Empresa ré que mudou sua sede para o mesmo endereço onde antes atuava a empresa executada, e na mesma atividade empresarial – Sócio da executada que se apresenta nos cartões de visita da empresa ré exercendo a mesma atividade que exercia na empresa executada, cujo patrimônio foi "esvaziado" para frustrar a execução – Elementos dos autos que evidenciam a confusão
patrimonial e o desvio da finalidade da pessoa jurídica a fim de blindar o patrimônio do sócio e da executada – Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO
.
”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22159258120248260000 São Paulo, Relator.: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 19/02/2025, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 19/02/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE
FINALIDADE .
CRIAÇÃO DE NOVA EMPRESA. LOCALIZADA NO MESMO ENDEREÇO. MESMO RAMO DE ATIVIDADE. REQUISITOS DO
ART .
50 DO CÓDIGO CIVIL. PREENCHIDOS. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora exige prova do abuso de personalidade, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão com o patrimônio dos
sócios .
2. O encerramento irregular da empresa executada e a ausência de bens penhoráveis, por si sós, não acarretam a desconsideração da personalidade jurídica. No entanto, a conjunção desses elementos com a criação de nova empresa que atua no mesmo ramo de atividade econômica, e está localizada no mesmo endereço, apenas em salas distintas, cuja sócia majoritária é a mesma da empresa executada, caracteriza o desvio de finalidade da personalidade jurídica, para blindar o patrimônio da sócia com o único propósito de lesar os seus credores.
3 .
Recurso conhecido e provido
.
”
(TJ-DF 07319808320228070000 1658903, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 13/02/2023)

Desta feita, diante dos fortes indícios de desvio de finalidade e
abuso da personalidade jurídica
mediante a
constituição de nova empresa com o mesmo objeto social, mesmo nome fantasia, mesmo sócio administrador e mesmo capital social, enquanto a empresa executada foi deixada inativa com suas dívidas,
impõe-se a reforma da decisão agravada para autorizar
a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada para que os efeitos das obrigações sejam estendidos aos bens particulares de seus sócios.

Ademais,
durante todo o trâmite processual
as diversas tentativas de localização de bens da empresa executada por meio dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD resultaram infrutíferas, o que reforça a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica para satisfação do crédito do agravante.

A
nte o exposto,
dou provimento
ao recurso
para reformar a decisão agravada e determinar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada CAPPELLESSO MADEIRAS LTDA (BIO MADEIRAS COMÉRCIO LTDA), CNPJ no 16.703.585/0001-46, incluindo no polo passivo da execução os sócios PAULO BERNARD CAPPELLESSO e DANIEL PUCCA NETO
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026